Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos em Plantão Judiciário.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DISMAEL DA SILVA, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal, considerando-se a ausência de realização de audiência de custódia e a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ex officio, sem a representação pela autoridade policial ou pelo membro do Parquet.
Anexou documentos (Id’s 51326470 a 51326474).
Apesar dos argumentos aduzidos neste writ, observo que as razões do Impetrante não fazem menção à necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, e muito menos trouxe aos autos indicativos de risco de perecimento do direito alegado, caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Ocorre que, as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime) são recentes e, naturalmente, diante de seu conteúdo e extensão, trouxeram diversos questionamentos no mundo jurídico, especialmente quanto à fase em que se aplica a o entendimento que a novel legislação apresentou, ao excluir a expressão “ex officio” que constava dos artigos 282, parágrafo 2o, e 311 do CPP.
Em se tratando de matéria ainda não pacificada, inclusive perante os Tribunais Superiores, este e. TJMT tem entendido pela desnecessidade de requerimento prévio, quando se tratar de conversão de prisão flagrante em preventiva, porque se trata de faculdade conferida pelo art. 310, II, do CPP, exigindo-se apenas o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP, deixando relegado tal exigência para os casos em que já estiver instaurada a ação penal, no curso da instrução processual, nos termos do que já se decidiu nos HC’s 1011827-13.2020 e 1008823-65.2020.
Assim, não há nenhuma irregularidade a ser reconhecida, prematuramente e, em que pesem os demais argumentos e teses vertidos pelo Impetrante, é forçoso reconhecer que a medida pleiteada não comporta exame em sede de plantão judiciário, haja vista, que não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1o, § 1o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT e podem ser analisadas em horário normal de expediente deste e. TJMT.
Por isso, deixo de apreciar a medida liminar vindicada e determino que, seja feita a imediata redistribuição deste writ, na forma regimental.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista